Tribunal: TJMT
Processo: 1018514-06.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018514-06.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), R.R. TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - ME - CNPJ: 07.450.163/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO SILVA - CPF: 216.111.658-49 (ADVOGADO), ROSANE BALKE - CPF: 699.204.941-00 (AGRAVANTE), ARY BALKE - CPF: 143.097.770-15 (AGRAVANTE), 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO RECONHECIDA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA – INTELIGÊNCIA DOS ART. 204 DO CTN C/C ART. 3o DA LEI 6.830/80 – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

Para realizar a exclusão do executado do polo passivo da demanda é necessário provar, em sede de embargos do devedor, a inexistência de responsabilidade tributária, ante a presunção de certeza, veracidade e legitimidade de que goza a certidão de dívida ativa (art. 204 do CTN c/c o art. 3o da Lei no 6.830/80).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
ROSANE BALKE E OUTRO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Execução Fiscal n. 0013606-84.2015.8.11.0003 (Código 798298), movida pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
,
rejeitou a objeção de pré-executividade, determinando o prosseguimento do feito.

Nas razões recursais os agravantes defendem que a Certidão de Dívida Ativa n. 111/2015 fora constituída em desfavor da pessoa jurídica e deve, por isso, ser executada em desfavor deste ente.

Aduzem, ainda, que jamais houve pedido para que o juízo de primeiro grau procedesse à desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada e, deste modo, pudesse alcançar o patrimônio dos sócios da empresa, via restrição judicial.

Salientam, também, que é necessário restar comprovado que as pessoas físicas agiram dolosamente em abuso de poder ou infringindo a lei para que venham a ser responsabilizadas pessoalmente, de sorte que, não havendo quaisquer provas quanto a isso, não deve o patrimônio dos representantes legais da empresa responder pela dívida da executada.

Pautados nesses argumentos, requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja realizada a desconstituição da penhora do veículo via RENAJUD. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso para reformar a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade então proposta (id. 56166499).

Efeito suspensivo não concedido (id. 56740966).

Contrarrazões apresentadas (id. 64760995).

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
ROSANE BALKE E OUTRO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Execução Fiscal n. 0013606-84.2015.8.11.0003 (Código 798298), movida pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
,

rejeitou a objeção de pré-executividade, determinando o prosseguimento do feito.

Inicialmente, consigna-se que o cerne da questão cinge-se a apurar a possibilidade de discussão acerca da ilegitimidade dos agravantes para figurar no polo passivo da demanda executória.

Pois bem.

Como bem frisado quando da prolação da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao presente recurso, da análise dos documentos juntados aos autos verifica-se que o nome dos agravantes, Rosane Balke e Ary Balke, constam da inicial executória na qualidade de representantes legais da empresa executada (id. 56176954 – pág. 48).

Desse modo, para realizar a exclusão dos agravantes do polo passivo da demanda seria necessário provar, em sede de embargos do devedor, a inexistência de responsabilidade tributária, ante a presunção de certeza, veracidade e legitimidade de que goza a certidão de dívida ativa, nos termos do art. 204 do CTN c/c o art. 3o da Lei no 6.830/80, que assim estabelecem, respectivamente:

“
Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída
”
.

“
Art. 3o - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez
”
.

Nesse mesmo sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.104.900/ES, exarado sob regime de recursos repetitivos (543-C, do CPC/73), consolidou o entendimento de que se presume a legitimidade daquele que figura na CDA, razão pela qual incumbe ao devedor o ônus de provar a inexistência de sua responsabilidade tributária, a ser arguida por meio de incidente processual próprio.

Esse também é o entendimento adotado por esta egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,
in verbis
:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, DE PLANO, DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

I - É possível a discussão acerca da ilegitimidade passiva dos sócios em sede de exceção de pré-executividade quando não necessitar de dilação probatória.

II - O nome do Agravante inscrito na CDA gera presunção relativa (CTN, art. 204) da existência da sua responsabilidade tributária.

III - É pacífico o entendimento do STJ de que, “sendo os embargos o meio próprio de defesa na execução fiscal, só há margem para discutir a ilegitimidade passiva em exceção de pré-executividade nas situações em que os nomes dos sócios não constam da CDA e desde que não haja necessidade de dilação probatória
” (AgRg no AREsp 587.319/ES, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 15.9.2015).

IV - Recurso desprovido.

(N.U 1001821-49.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 16/07/2019).

Com efeito, apesar das significantes alegações da parte agravante, não restou inconteste a inexistência de responsabilidade tributária quanto ao débito tributário em questão, devendo permanecer no polo passivo da ação originária até que tal assunto seja devidamente exaurido através meio processual adequado.

Por fim, como bem consignado pelo Juízo
a
quo, a penhora foi solicitada via RENAJUD, pelo exequente (id 34854546 – dos autos principais), sendo deferida (id. 34854546 – dos autos principais), não ocorrendo nenhuma irregularidade na constrição realizada.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021